Tribunal: TJDFT
Processo: 0729154-81.2022.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0729154-81.2022.8.07.0001 EMBARGANTE: CADMO COSTA OLIVEIRA EMBARGADO: IZA COSTA OLIVEIRA, LUCIA COSTA OLIVEIRA, CLAUDIA LACIGA, EDGARD COSTA OLIVEIRA, THEREZINHA DA CONCEICAO COSTA OLIVEIRA DESPACHO Aos embargados, no prazo legal, sobre os embargos de declaração, art. 1.023, §2o, do CPC. Brasília - DF, 28 de novembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora